Tribunal: TJMT
Processo: 1005740-15.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005740-15.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIO MOACYR TIDEI FILHO COMERCIO-ME - CNPJ: 16.808.904/0001-88 (AGRAVADO), FABIO MOACYR TIDEI FILHO - CPF: 044.069.461-28 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

vA C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA. REGIME DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA AUTÔNOMA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS INTRINSECAMENTE LIGADAS À REGRA PRINCIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018116697, extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a cobrança de penalidades por descumprimento de obrigações acessórias vinculadas a regime de substituição tributária declarado inconstitucional, quando a obrigação principal restou fulminada judicialmente.

III. Razões de decidir

3. As obrigações acessórias em questão não possuem existência autônoma, pois foram instituídas para operacionalizar regime tributário cuja matriz normativa foi declarada inconstitucional pelo STF, o que contamina igualmente sua validade jurídica.

4.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que a invalidade da norma principal compromete a legitimidade de obrigações acessórias instrumentalmente dela dependentes.

5. A tentativa de desvinculação entre obrigação principal e acessória afronta os princípios da coerência normativa, da segurança jurídica e da moralidade tributária, violando, ainda, o devido processo legal tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É inválida a exigência de penalidades decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias vinculadas a regime tributário declarado inconstitucional. 2. A extinção da obrigação principal alcança também as obrigações acessórias a ela funcionalmente subordinadas, não subsistindo fundamento legal legítimo para sua cobrança autônoma.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320014867), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2018116697 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia originária reside na legalidade das exações decorrentes da aplicação do regime de ICMS por Substituição Tributária Transcrita e Estimativa Simplificada, instituído por normativos infralegais (Decretos Estaduais nº 2.734/2010, nº 2.686/2010 e Resolução SEFAZ nº 007/2008), e cuja inconstitucionalidade material e formal já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta o agravante, em síntese, que mesmo diante da nulidade da obrigação principal, remanesceria válida a exigência de penalidades decorrentes de obrigações acessórias supostamente descumpridas, haja vista a autonomia jurídica conferida a tais obrigações pelo art. 113, § 3º, do Código Tributário Nacional.

A intervenção ministerial foi dispensada, na forma da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320014867), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2018116697 e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A questão devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à possibilidade de manutenção da exigência de penalidades pecuniárias decorrentes de obrigações acessórias, quando a obrigação principal foi fulminada judicialmente em razão da inconstitucionalidade do regime tributário no qual se insere.

O recurso não merece prosperar.

Pois bem.

No caso concreto, não se trata de obrigações acessórias genéricas ou independentes, tais como escrituração de livros fiscais, entrega de declarações periódicas ou emissão de notas fiscais em operações isentas. O que se tem, diversamente, são obrigações instrumentais criadas exclusivamente para operacionalizar o regime de ICMS substitutivo inconstitucional, como a inserção de documentos no sistema CCF (Cadastro de Controle Fiscal) e envio de TADs (Termo de Autodeterminação de Débito), vinculadas estritamente às resoluções administrativas anuladas.

Como bem delineado na decisão agravada, a jurisprudência desta Segunda Câmara é pacífica ao afirmar que as obrigações acessórias perdem sua eficácia quando vinculadas a regime tributário declarado inconstitucional, por carecerem de base normativa legítima:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA. ILEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa executada em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a ilegalidade de débitos de ICMS (Estimada e Substituição Tributária), extinguiu o processo e fixou honorários advocatícios em relação à parte da dívida executada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído, à luz da legislação e da jurisprudência dominante; (ii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de pré-executividade e da extinção total da execução; (iii) saber se os honorários devem ser reduzidos pela metade.

III. Razões de decidir

3. A cobrança do ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído é ilegal, inexistindo relação jurídica tributária entre este e o Fisco.

4. A manutenção de multa acessória não se sustenta diante da nulidade da obrigação principal declarada judicialmente.

5. O acolhimento integral da exceção de pré-executividade implica reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública e enseja a condenação em honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

6. A redução pela metade dos honorários, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC, é aplicável apenas sobre o crédito reconhecido e ilegalidade espontaneamente pelo ente fazendário (ICMS Estimativa Simplificada).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a cobrança de ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído, por ausência de relação jurídico-tributária com o Fisco. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade que extingue integralmente a execução fiscal enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sobre o valor total do proveito econômico obtido 3. A redução dos honorários pela metade se aplica em relação ao crédito que houve o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública com cumprimento integral da prestação."

(N.U 1007737-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

A tentativa de invocação do art. 113, § 3º, do CTN, bem como de doutrina tributária clássica, não socorre ao agravante, uma vez que o fundamento de validade da obrigação acessória é contaminado pela inconstitucionalidade da norma que lhe dá origem. No sistema tributário, a acessoriedade não é apenas estrutural, mas também funcional: obrigações acessórias existem para dar efetividade à principal, e não podem ser dissociadas de sua fonte geradora sem perda de legitimidade.

Em outras palavras, não se trata de acessoriedade
lato sensu
, mas de obrigações intrinsecamente dependentes da obrigação extinta, cuja manutenção isolada representaria afronta aos princípios da coerência normativa, da segurança jurídica e da moralidade tributária.

Não bastasse isso, a manutenção da execução com base apenas em penalidades acessórias oriundas de regime inconstitucional representaria violação ao devido processo legal tributário (CF, art. 5º, LIV), impondo ao contribuinte sanção sem base legal válida.

Portanto, a extinção da execução e a anulação da CDA mostram-se juridicamente necessárias e harmônicas com o entendimento consolidado tanto neste Tribunal quanto nas Cortes Superiores.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025